Tribunal: STF
Processo: ARE 1407412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por L.C.L. (eDOC 23, p. 1-23) da decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF da 3ª Região que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-4). 



    Por intermédio da Petição STF 110.367/2023 (eDOC 99, p. 1), o ora recorrente pede o seguinte:



    “LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos do recurso em epígrafe, vem desistir do agravo e do recurso extraordinário, requerendo seja a desistência homologada e arquivados os autos.” (eDOC 99, p. 1; grifos originais)



    Assim, não havendo impedimentos legais, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência dos referidos RE e ARE, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RI/STF.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente